Tribunal: TJSP
Processo: 0002400-88.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes guardavam as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes guardavam as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o da Lei 11.343/06 – Regime fixados adequados e compatíveis com a gravidade do crime –– RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002400-88.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes MAIKON
JHONATHAN RIBEIRO e DÉBORA SUELLEN RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002400-88.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 978
2/12
VOTO no 978
APELAÇÃO no 0002400-88.2017.8.26.0196
COMARCA: Franca (2a Vara Criminal)
APELANTES: Debora Suellen Ribeiro e Maycon Jhonathan Ribeiro
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Ewerton Meirelis Gonçalves
APELAÇÃO Tráfico de drogas Sentença condenatória
Absolvição
Descabimento
Materialidade e autoria
comprovadas Prova cabal a demonstrar que os recorrentes
guardavam as drogas apreendidas para fins de tráfico

Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o
condão de embasar o decreto condenatório
Pena
corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado
o critério trifásico Impossibilidade de aplicação da redutora
prevista no artigo 33, parágrafo 4o da Lei 11.343/06 Regime
fixados adequados e compatíveis com a gravidade do crime

RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesas
de Debora Suellen Ribeiro e Maycon Jhonathan Ribeiro contra a r. sentença
de fls. 178/188, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput, da Lei 11343/2006, ao cumprimento das seguintes penas privativas de
liberdade: a) Debora a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime
inicial semiaberto, bem como o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa, no mínimo legal; b) Maikon Jhonathan a 05 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002400-88.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 978
3/12
Nas razões de seu recurso (fls. 373/382), pleiteia a
defesa, em síntese: a) a absolvição por insuficiência probatória; b) em relação
à Débora, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena aberto; c) em
relação a Maikon Jhonathan, a aplicação da redutora prevista no artigo 33,
parágrafo 4o, da Lei 11.343/06, bem como c) a fixação de regime diverso do
fechado para cumprimento inicial da pena;
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
246/252).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso da Defesa (fls. 266/275).
É o relatório.
Consta da denúncia que, a apelante Debora Suellen
Ribeiro, no dia 2 de agosto de 2016, por volta das 17h40, na Avenida Ivete
Vargas, 1440, Parque Vicente Leporace III, na cidade e comarca de Franca,
mantinha sob sua guarda, no interior de uma bota feminina, sem autorização
legal e visando a mercancia ilícita, drogas consistentes em 53 (cinquenta e
três) porções individualmente embaladas de Cannabis Sativa L, substância
entorpecente que determina dependência física e psíquica. Consta ainda, que
no mesmo dia, por volta do mesmo horário, na Rua Maria Barbaro Pinto
Garcia, 308/310, Bairro Vicente Leporace I, na cidade e comarca de Franca,
o apelante Maycon Jhonathan Ribeiro, mantinha sob sua guarda, sem
autorização legal e visando a mercancia ilícita, drogas consistentes em
562,708 gramas de Cannabis Sativa L (maconha), embaladas na forma de 3
(três) tijolos, substância entorpecente que determina dependência física e
psíquica, além de outros petrechos usados para embalar drogas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002400-88.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 978
4/12
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 04/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
08/09), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 29/32) o qual
apontou o caráter entorpecente das substâncias apreendidas, bem como pela
prova ora oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
A ré Débora Suellen Ribeiro, interrogada em juízo
(fl. 107 mídia SAJ), negou a prática delitiva, afirmando que reside com seus
pais e três irmãs. A adolescente Gabrielle, que confessou ser proprietária dos
entorpecentes apreendidos em sua residência, não mora lá. No dia dos fatos,
estava trabalhando, quando soube que policiais estavam em sua residência.
Chegando no local, os policiais disseram ter encontrado entorpecentes no
quintal e lhe prenderam. Na época, namorava com Igor, que era usuário de
entorpecentes. Maikon é seu irmão, mas não residem juntos e não sabe se ele
vendia drogas. Não sabe como a polícia obteve a informação que havia
drogas no local. Maikon já foi preso por tráfico de drogas.
O réu Maikon Jhonathan, interrogado em juízo,
também negou a prática delitiva, afirmando que, na data dos fatos, estava na
rua, quando foi abordado por policiais, que o levaram até a casa de um
desconhecido e o liberaram. Pouco tempo depois, soube que a polícia tinha
ido até sua residência e encontrado drogas no local. Nega ser proprietário dos
entorpecentes e que já foi usuário, mas não é mais. Não residia mais na casa
onde foram encontrados os entorpecentes, mas sim com sua mãe, onde foram
localizadas 53 porções de maconha.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002400-88.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 978
5/12
Ocorre que a versão dos réus, além de não
amparadas por qualquer elemento probatório, foram desmentidas pela prova
colhida na fase judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla
defesa.
Com efeito, os policiais civis Lucas José da Costa e
Lucas José Eleutério Amâncio, ouvidos em juízo, asseveram que receberam
uma denúncia de que a ré Débora guardava entorpecentes em sua residência.
Em posse de um mandado de busca, dirigiram-se ao local e localizaram uma
bota feminina com 53 porções de maconha nela escondidas, oportunidade em
que a ré negou ser proprietária dos entorpecentes, mas foi encaminhada à
delegacia de polícia. Quando saiam da residência de Débora, receberam uma
denúncia anônima afirmando que a droga localizada na residência dela
pertencia a seu irmão Maikon e que na residência dele havia mais
entorpecentes e dirigiram-se para o local, onde foram recebidos pelo tio do
réu, que franqueou a entrada da equipe. Na residência do réu, localizaram
mais três tijolos de maconha.
Por outro lado, a testemunha Jofre Severino Filho,
ouvido em juízo, asseverou que é tio dos réus e, na época dos fatos, Maikon
residia no local. No dia dos fatos, havia acabado de chegar do trabalho e os
investigadores pediram para entrar no local e franqueou a entrada deles. Em
seguida, um investigador tirou um pacote de dentro de um berço e disse que
era “maconha”. Outro investigador disse ter encontrado mais uma porção de
entorpecente. Não viu os investigadores localizando os entorpecentes. A casa
estava toda revirada e um dos policiais disse que Maikon provavelmente teria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002400-88.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 978
6/12
passado no local e retirado os entorpecentes. Maikon não trabalhava e o via
raramente no local.
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no
sentido de demonstrar que os réus guardavam as drogas apreendidas pelos
policiais em suas residências. O modo de acondicionamento das drogas, parte
em pequenas porções, prontas para o consumo, parte e grandes porções,
prontas para fracionamento, bem como sua quantidade, evidenciam com
segurança que se destinavam à traficância ilícita, afastando-se a tese
defensivas de absolvição por insuficiência probatória.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais não estão
impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer
outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo
do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não
se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o
réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para
embasar a condenação. A esse respeito, inclusive, é entendimento da
jurisprudência que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não
se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição
de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é
preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação
ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas
declarações não se harmonizem com outras provas idôneas” (STF,
HC 74.522, in D.J. 13/12/1996);
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e receptação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002400-88.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 978
7/12
Condenação Depoimento de delegados de polícia que atestam a
apreensão da substância entorpecente com o acusado e as
circunstâncias das investigações
O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais, reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, especialmente quando prestadas em juízo, sob a
garantia do contraditório, não se podendo desqualificá-lo somente
em razão de sua condição profissional” (Apelação Criminal n°
990.08.052356-2, 4a. Câmara Criminal, Rel. Salles Abreu, j.
28/4/2009).”
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de
prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC,
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014,
DJe 12/06/2014).
Outrossim, a testemunha Jofre não trouxe álibi
contundente a eximir os réus da conduta delitiva, tendo em vista tratar-se tio
dos réus, sendo presumível que não queira vê-los condenados pelo delito que
lhes é imputado.
Impunha-se, portanto, a condenação, não havendo
cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória, já que suas atitudes se
coadunam, perfeitamente, com a figura delitiva prevista no artigo 33 da Lei
no 11.343/2006, que assim dispõe:
“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002400-88.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 978
8/12
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a
consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
E não é demais lembrar que os atos de trazer
consigo ou guardar entorpecentes em tais condições já estão mencionados no
caput do art. 33 da Lei no 11.343/06 como caracterizadores do crime previsto
em tal dispositivo.
É o que basta para a condenação por tráfico,
conforme demonstra o seguinte julgado:
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei
6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua
configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à
sua consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma
substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP
70/371).
Portanto, deve ser mantida a condenação do pelo
crime previsto no aludido art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, passando-se a
análise das penas impostas.
A pena-base da ré Débora foi fixada no mínimo
Legal. Em relação ao réu Maycon, a pena-base foi corretamente aplicada
acima do mínimo legal pelo juízo sentenciante, na fração de 1/6 (um sexto),
tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002400-88.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 978
9/12
quantidade de entorpecentes apreendidos em seu poder, conforme bem
fundamentou: “No que se refere às circunstâncias judiciais desfavoráveis,
este tem um grau de reprovabilidade elevado já que foi apreendido grande
quantidade de entorpecente com o réu (3 tijolos de maconha). Em relação às
consequências do crime, nada há que enseje a majoração a pena nessa fase.
Quanto ao comportamento da vítima, trata-se de crime contra a coletividade,
com sujeito passivo representado pela coletividade. Assim, em razão das
circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo-lhe a pena um sexto acima do
patamar mínimo legal, nos termos do art. 33, caput da Lei 11.343/06.”
Na segunda fase da dosimetria da pena, em relação a
ambos os réus, não incidiram circunstâncias atenuantes, tampouco
agravantes.
Na terceira fase da dosimetria da pena, em relação a
ambos os réus, não incidiram causas de aumento de pena. Por outro lado, o
juízo monocrático entendeu que a ré Débora faz jus à causa de diminuição
prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06, razão pela qual reduziu
sua reprimenda em 2/3 (dois terços) e, tendo em vista que não houve recurso
ministerial, não há que o que se analisar. Em relação ao réu Maikon, agiu
com acerto o juízo a quo ao afastar a causa de diminuição prevista no artigo
33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06, considerando-se que, embora seja
primário, não preenche os requisitos do §4o do art, 33 da Lei 11.343/06. Com
efeito, não há comprovação do exercício de qualquer atividade remunerada
lícita e o réu tinha sob sua responsabilidade considerável quantidade de
drogas, o que, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, também impede a
concessão deste beneficio, não havendo em se falar em bis in idem, conforme
entendimento jurisprudencial; Note-se que foram apreendidas três tijolos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002400-88.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 978
10/12
maconha, pesando mais de 500 gramas, sendo que, como já salientado antes,
a quantidade é compatível com o escopo de comercialização em caráter
habitual.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do Juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes
previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.
E isso foi devidamente observado pelo douto
magistrado a quo, no caso em apreço, pois a fração de exasperação utilizada
na primeira fase da dosimetria da pena se mostrou adequada.
Diante do delito praticado pelo apelante Mycon, não
é caso de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e de fixação
de regime diverso do fechado, uma vez que referida substituição e a fixação
de regime menos gravoso, além de incompatíveis com a gravidade do delito,
seriam insuficientes para a reprovação e prevenção do crime,
independentemente do quantum auferido, sendo incabível, ainda, a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Deveras, o regime inicial fechado para o início do
cumprimento da pena não merece reparo. O apelante praticou o crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, que é equiparado aos hediondos. Ademais, o
crime de tráfico de droga gera intranquilidade social e produz efeitos nefastos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002400-88.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 978
11/12
a usuários e à sociedade, responsável por grande parte dos crimes violentos
que ocorrem em nosso país.
Impende anotar, ainda, que isso não impede que
eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, parágrafo
2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução Penal,
na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da pena e de
eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela Lei
no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código de
Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de conhecimento,
deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de Execução Penal (Lei no
7.210/84), bem como com legislação extravagante. Nesse diapasão, o artigo
112 da LEP determina que o condenado deve ostentar bom comportamento
carcerário, requisito essencial para a concessão de progressão de regime
prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração efetiva dos
requisitos supramencionados é encargo probatório do apelante, de tal modo
que, não preenchidos os pressupostos legais, não há como fixar-se regime
inicial mais benéfico para o cumprimento da pena.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença tal como
lançada.
FÁTIMA GOMES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0002400-88.2017.8.26.0196 - Franca - VOTO No 978
12/12
Relatora